Tribunal: TJMT
Processo: 1001809-71.2020.8.11.0051
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-08-30
Data de publicação: 2023-09-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001809-71.2020.8.11.0051
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cooperativa]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[EVANDRO PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 963.951.091-20 (APELADO), SARA LIGIA DE LIMA GOMES - CPF: 008.393.721-83 (ADVOGADO), COOPERATIVA DOS AGRICULTORES FAMILIARES DE HORTIFRUTIGRANJEIROS DO SANTO ANTONIO DA FARTURA COOPERFAR - PRODUCAO, BENEFICIAMENTO E COMERCIALIZACAO - CNPJ: 12.227.668/0001-55 (APELANTE), MARCIANO OLIVEIRA MONTEIRO - CPF: 993.629.701-63 (ADVOGADO), JULIO SANTANA ROSA NETO - CPF: 046.374.461-63 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE COTA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PRELIMINAR DE DESERÇÃO REJEITADA – PREPARO REALIZADO TEMPESTIVAMENTE - CONDIÇÃO DE ASSOCIADO COMPROVADA – RESTITUIÇÃO DAS COTAS INTEGRALIZADAS – PREVISÃO ESTATUTÁRIA - LEI Nº. 5.764/1971 –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Não há deserção se o recolhimento das despesas recursais deu-se tempestivamente.

Na sociedade cooperativa, cuja entrada do cooperado está vinculada à integralização de quotas sociais, o desligamento do associado implica no seu direito à restituição do capital por ele integralizado (art. 24,§4º da Lei 5.764/1971).

Tendo o autor comprovado a existência da relação jurídica alicerçadora, na qualidade de associado fundador, cumpre ao réu comprovar a existência de fato extintivo do direito do autor (CPC, art. 373, II), consistente na exclusão de cooperado inadimplente, o que inocorreu.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto COOPERATIVA DOS AGRICULTORES FAMILIARES DE HORTIFRUTIGRANJEIROS DO SANTO ANTONIO DA FARTURA COOPERFAR - PRODUCAO, BENEFICIAMENTO E COMERCIALIZACAO, visando reformar a sentença, de Id. n.º 170929837, proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Campo Verde, que, nos autos Ação de Restituição de Cota C/C Indenização por Danos Morais n.º 1001809-71.2020.8.11.0051, ajuizada em face de EVANDRO PEREIRA DOS SANTOS, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, nos seguintes termos,
in verbis
:

“Pelo exposto, JULGO parcialmente procedentes os pedidos aduzidos na inicial para DECRETAR a demissão do Requerente dos quadros da Cooperativa requerida.

Consequentemente, CONDENO a Requerida à restituição das cotas do Requerente, e bem assim os valores pagos a título de rateio de resultados até a presente data, compensando-se, evidentemente, eventuais perdas que, porventura, tenham obrigado os demais cooperados no período, nos termos do art. 10 e seguintes do Estatuto, tudo a ser definido em liquidação de sentença.

Sobre os valores do rateio, incidirão correção monetária, pelo INPC, e juros moratórios legais, a partir do vencimento. A cota-parte será paga conforme balanço geral do presente exercício, observando a correção do art. 34 do Estatuto, e sobre o valor incidirá juros moratórios, a partir da data do requerimento administrativo.

CONDENO a Requerida ao pagamento de metade das custas e dos honorários advocatícios do Procurador do Requerente, desde logo arbitrados no que corresponder a 10% do proveito econômico que se apurar em liquidação de sentença.

CONDENO o Requerente ao pagamento de metade das custas e dos honorários do Procurador da Requerida, arbitrados em 10% do valor pleiteado a título de danos morais, devidamente corrigidos pelo INPC.”

Em suas razões, de Id. n.º 170929844, a apelante aduz a impossibilidade de decretação da demissão da apelada, sob o fundamento de ausência da condição de associado/cooperado, tendo em vista o inadimplemento da quota-parte para a formação do capital social da cooperativa. Requer, assim, a reforma da sentença e a condenação da apelada nas penas de litigância de má-fé.

As contrarrazões foram apresentadas no Id. n.º 170930350, por meio das quais a parte adversa pugna pelo desprovimento do recurso interposto. Preliminar de ausência de dialeticidade recursal e impugnação à assistência judiciária.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

VOTO (PRELIMINAR DO APELADO – DESERÇÃO)

Egrégia Câmara.

O apelado suscita essa preliminar sob o argumento de que o preparo foi efetuado um dia após a interposição do Recurso, enquanto a Lei exige que seja feito no mesmo ato.

O art. 5º da Lei 11.077/2020, que alterou o art. 4º da Lei n. 7.603/2001, preceitua que o pagamento da guia prevista no parágrafo único do art. 1º desta Lei deverá ser realizado pela parte no prazo de até 48 (quarenta e oito) horas após a distribuição do processo ou no prazo assinalado pelo juiz da causa, nos casos que reclamem solução urgente.”

Na situação concreta, o pagamento deu-se dentro desse período.

Assim, rejeito a preliminar.

VOTO (MÉRITO)

O cerne recursal cinge-se em verificar se o autor/apelado, possui de fato a qualidade de associado/cooperado, bem como se faz jus a restituição dos valores, relativo à quota-parte, destinada à formação do capital social da cooperativa, quando de seu ingresso na apelante e, rateio de resultados.

Na inicial, alega a parte autora, ora apelada, que é um dos cooperados idealizadores e fundadores da Cooperativa, a qual fora constituída em 07 de março de 2010, oportunidade em que realizou a contribuição de sua cota-parte para tal implantação, trazendo aos autos cópia da Ata de Assembleia Geral de Constituição (id 170929760 e 170929770).

Em defesa, alega a parte ré, ora apelante, que não houve a integralização da cota-parte pela apelada, motivo que ensejou sua exclusão dos quadros da Cooperativa, portanto, não fazendo jus à restituição de quaisquer valores.

Conforme relatado, o Juízo
a quo
julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais e em face desse
decisum
insurge-se a recorrente pedindo a reforma para julgar improcedentes os pleitos iniciais.

Pois bem.

No caso dos autos, o Magistrado
a quo
entendeu corretamente pela demissão da apelada dos quadros da Cooperativa e restituição de valores, nos termos já relatados.

Sustenta a apelante que a parte autora, não chegou a se tornar associado/cooperado de fato, pois não integralizou a cota-parte para a formação do capital social.

No entanto, da análise da Ata da Assembléia de Constituição da cooperativa de 07/03/2010, a parte apelada, juntamente com os outros cooperados, subscreveram o valor de R$ 12.600,00 para constituição da cooperativa (id 170929770 - Pág. 1), inexistindo provas de que tenha sido excluído por não integralizar as cotas.

Aliás, não há dos autos nada que demonstre a necessidade de apresentação de comprovantes de integralização das cotas para participação na cooperativa.

Nesse contexto, convém registrar o que estabelece o Estatuto da Cooperativa vigente à época sobre a exclusão dos cooperados (id 170929760 - Pág. 7):

Ainda, o mesmo Estatuto, disciplina que compete ao Conselho de Administração deliberar sobre a exclusão de associados, nesses termos (id 170929829 - Pág. 33 - 35):

Conforme se denota acima, a exclusão do associado/cooperado por não atender os requisitos de ingresso e permanência na cooperativa depende de decisão do Conselho de Administração, ou seja, ainda que as cotas não tivessem sido integralizadas conforme afirma a apelante, necessária a demonstração de tal fato por meio de decisão do conselho nesse sentido, o que, entretanto, não ocorreu.

Desta feita, não demonstrada a exclusão do autor dos atos constitutivos da cooperativa, escorreita a sentença que declarou a existência de relação jurídica dos herdeiros com a requerida em decorrência das cotas partes deixadas pelo de cujus.

Nesse sentido, eis o entendimento do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DA EXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA –PROCEDÊNCIA – PRESCRIÇÃO – REJEIÇÃO –
RECONHECIMENTO DA CONDIÇÃO DE COOPERADO DO AUTOR – ALEGAÇÃO DE NÃO INTEGRALIZAÇÃO DAS COTAS PARTES – NÃO COMPROVAÇÃO
– SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – DESCABIMENTO – RECURSO DESPROVIDO. Não há falar-se em prescrição por possuir a ação declaratória efeitos constitutivos se a natureza declaratória da sentença é enfatizada pelo próprio magistrado singular, ao afastar a apreciação de pedidos condenatórios. Assim, sendo a ação declaratória imprescritível, rejeita-se a preliminar.
Não demonstrada a exclusão do autor da herança dos atos constitutivos da cooperativa por supostamente não integralizar as cotas, escorreita a sentença que declarou a existência de relação jurídica dos herdeiros com a requerida em decorrência das cotas partes deixadas pelo de cujus.
Descabe o pedido de reconhecimento de sucumbência recíproca se atendido o único pedido da parte autora.- (N.U 0001114-10.2015.8.11.0052, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/04/2023, Publicado no DJE 26/04/2023) (grifo nosso)

Assim, ausente prova capaz de demonstrar a exclusão do associado/cooperado pela não integralização da cota parte, a manutenção da sentença de piso, é medida de rigor.

Dispositivo.

Com essas considerações, conheço do recurso interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO.

Nos termos do art. 85, §11, do CPC, majoro os honorários advocatícios para 15% (quinze por cento) sobre o valor do proveito econômico.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/08/2023